Tribunal: TJSP
Processo: 1011801-17.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO – SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Ausência de documentos aptos a comprovar a origem da dívida em questão – Ônus da prova do qual não se desincumbiu a ré – Negativação indevida – Inexistência do débito reconhecida - Sentença reformada nessa parte.
-

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO – SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Ausência de documentos aptos a comprovar a origem da dívida em questão – Ônus da prova do qual não se desincumbiu a ré – Negativação indevida – Inexistência do débito reconhecida - Sentença reformada nessa parte.
- Dano moral – Pretensão à fixação de indenização – Impossibilidade - Existência de inscrição preexistente realizada por outros credores no cadastro de proteção ao crédito – Inexistência de dano moral - Caso em que não há idoneidade moral a ser resguardada – Inteligência da Súmula 385 do STJ – Sentença mantida nessa parte.
- Determinação de expedição de ofício à Corregedoria Geral da Justiça para as providências cabíveis diante do perfil da demanda – Descabimento - Ausência de provas a demonstrar eventual abuso do Poder Judiciário pelo patrono da autora – Inaplicabilidade do disposto no Comunicado CG 02/2017 – Determinação afastada – Sentença reformada nessa parte.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273404
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011801-17.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELANEIDE
PEREIRA CAETANO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED - SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011801-17.2019.8.26.0005 -Voto no 30606
2
Apelação Cível no 1011801-17.2019.8.26.0005
Apelante: Elaneide Pereira Caetano da Silva (Justiça Gratuita)
Apelada: Cred-System Administradora de Cartões de Crédito
Ltda.
Juíza: Lucilia Alcione Prata
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível do F. R. de S. M. Paulista
Voto 30606
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO

SENTENÇA
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA AUTORA
- Inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção
ao crédito
Ausência de documentos aptos a
comprovar a origem da dívida em questão Ônus da
prova do qual não se desincumbiu a ré Negativação
indevida
Inexistência do débito reconhecida -
Sentença reformada nessa parte.
- Dano moral Pretensão à fixação de indenização
Impossibilidade - Existência de inscrição preexistente
realizada por outros credores no cadastro de proteção
ao crédito Inexistência de dano moral - Caso em que
não há idoneidade moral a ser resguardada

Inteligência da Súmula 385 do STJ Sentença mantida
nessa parte.
- Determinação de expedição de ofício à Corregedoria
Geral da Justiça para as providências cabíveis diante
do perfil da demanda Descabimento - Ausência de
provas a demonstrar eventual abuso do Poder
Judiciário pelo patrono da autora Inaplicabilidade do
disposto no Comunicado CG 02/2017 Determinação
afastada Sentença reformada nessa parte.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
127/132) que julgou improcedente a “ação de indenização por danos
morais cumulada com pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011801-17.2019.8.26.0005 -Voto no 30606
3
débito1, ajuizada por Elaneide Pereira Caetano da Silva em face de
Cred-System Administradora de Cartões de Crédito Ltda.,
condenando a autora por litigância de má-fé ao pagamento de multa
em favor da ré, correspondente a 5% do valor atualizado da causa,
carreando-lhe, ainda, o pagamento de custas, despesas processuais
e verba honorária, fixada em 15% sobre o valor da causa. Em vista
disso, foi revogado o benefício da justiça gratuita concedido à autora.
Por fim, diante do perfil da demanda, foi
determinada a expedição de ofício à E. Corregedoria Geral da Justiça,
através de e-mail ao NUMOPEDE, para as providências cabíveis.
Narra a autora na inicial que teve seu
nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por suposta dívida,
no valor de duzentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos
(R$ 246,16), referente ao contrato no 0000000067491219, vencido em
06/02/2016, que afirma desconhecer. Requer a procedência da ação
para declarar a inexistência do débito, e a retirada definitiva de seu
nome dos órgãos de proteção ao crédito e, ainda, seja condenada a
ré a prestar-lhe indenização por danos morais, no importe de R$
49.900,00.
A ré contestou a ação e juntou
documentos.
A autora apresentou réplica.
Sobreveio a sentença de improcedência
da ação.
Nas razões de apelação, a autora
1 Valor da causa: R$ 13.146,88, em abril de 2019. Sentença disponibilizada no DJE em
02/08/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011801-17.2019.8.26.0005 -Voto no 30606
4
requer, preliminarmente, a manutenção do benefício da justiça
anteriormente concedido, revogado de maneira arbitrária e injusta na
sentença. Defende a impossibilidade de arcar com as custas
processuais sem prejuízo da sua subsistência e da sua família.
Argumenta sobre o descabimento de
expedição de ofício ao NÚCLEO DE MONITORAMENTO DE PERFIS
DE DEMANDA (NUMOPEDE) DA E. CORREGEDORIA GERAL DE
JUSTIÇA, alegando ausência de fundamento para tanto, isso porque
quando a autora contratou seus serviços firmou declaração expressa
quanto à sua pretensão.
Pugna pelo afastamento da condenação
por litigância de má-fé, porquanto apenas exerceu seu direito previsto
no inciso XXXV do artigo 5o da Constituição Federal.
No mérito, alega afronta à ampla defesa,
uma vez que o Juízo teria julgado a ação improcedente "ao seu bel
prazer" (sic) sem permitir a realização de qualquer prova da
legitimidade da negativação, uma vez que no processo inexiste
qualquer documento apto a legitimar o ato impugnado.
Afirma que não há prova nos autos que
justifiquem os débitos imputados à autora, ressaltando que se verifica
dos autos são “apenas telas sistêmicas unilateralmente produzidas,
cujos teores foram malfazejamente colacionados à peça contestatória
e devidamente rechaçados a seu tempo, não podendo para tanto,
servirem de base para a prolação de uma sentença improcedente,
como se viu ocorrer no caso em tela!!! (sic)
Requer o provimento do recurso para a
consequente reforma da sentença e a procedência da ação, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011801-17.2019.8.26.0005 -Voto no 30606
5
como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
O recurso procede em parte.
No que toca à questão da inexistência
do débito, assiste razão à autora.
Isto porque a ré não logrou êxito em
comprovar a origem do débito, limitando-se a apresentar cópia do
“Resumo do Contrato com o Titular para Filiação e Utilização do
Sistema Cartão de Crédito Private Label Cred-System” sem
assinatura, bem como cópia do documento pessoal (RG) e
comprovante de endereço que a autora teria apresentado na
contratação do cartão, o que é insuficiente para legitimar a inscrição
do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, na medida em
que não comprovado nos autos que a dívida em questão foi abrangida
pelo referido contrato.
Portanto,
diante
da
ausência
de
qualquer documento que demonstrasse a origem a dívida, era o caso
de considerar indevida a inscrição.
Assim, a ré não se desincumbiu, como
lhe competia, de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito da autora, ao deixar de trazer documentos que justificassem o
valor do débito apontado, razão pela qual se impõe o reconhecimento
da inexigibilidade da dívida em questão.
Apesar
disso,
por
já
contar
com
anotações antecedentes no órgão de proteção ao crédito, o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011801-17.2019.8.26.0005 -Voto no 30606
6
reparação de danos morais não deve ser acolhido, face ao que dispõe
a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Da anotação irregular em cadastro
de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento”.
Não comprovada a ilegitimidade das
inscrições anteriores e pautando-se na boa-fé que deve reger as
relações negociais, não é possível afastar a aplicação da Súmula 385
do Superior Tribunal de Justiça.
Acrescente-se que os apontamentos
anteriores constituem fato capaz de afastar a presunção de ofensa à
moral, porquanto a autora já não gozava de bom nome junto aos
órgãos de proteção ao crédito quando promovida a inclusão de seu
nome pela ré, conforme comprovam os documentos de fls. 72/73.
Prejudicada, assim, a configuração do alegado dano moral, pois
ausente um dos elementos da responsabilidade civil, qual seja: o
dano. Isso porque aquele que consta como mau pagador nos órgãos
de proteção ao crédito não pode alegar se sentir moralmente ofendido
por nova inscrição, salvo se igualmente ilegítimas as anteriores, o que
dependia de prova a cargo da parte autora, que não veio aos autos.
Nesse sentido a seguinte decisão desta
Corte:
“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO
DE CRÉDITO. FRAUDE. INSCRIÇÃO DO NOME DO
AUTOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011801-17.2019.8.26.0005 -Voto no 30606
7
MORAIS.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA,
DECLARANDO INEXIGÍVEL O DÉBITO, MAS AFASTANDO
O
PLEITO
INDENIZATÓRIO.
INCONFORMISMO
DO
AUTOR. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL.
DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 385 DO
E.
STJ.
EXISTÊNCIA
DE
ANOTAÇÕES
DESABONADORAS,
ANTERIORES
ÀQUELAS
AQUI
DISCUTIDAS.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
QUE
AS
PENDÊNCIAS ANTERIORES TAMBÉM ERAM INDEVIDAS.
PEDIDO DE REPETIÇÃO DOS VALORES DECLARADOS
INEXIGÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO NÃO
DEDUZIDA NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO”.
(Apelação Cível no 4002237-34.2013.8.26.0405, 22a Câmara
de Direito Privado, rel. Des. Hélio Nogueira Relator, j.
15.10.2015).
Portanto, incabível a condenação.
Por fim, anote-se que a expedição de
ofício ao NÚCLEO DE MONITORAMENTO DE PERFIS DE
DEMANDA (NUMOPEDE) DA E. CORREGEDORIA GERAL DE
JUSTIÇA se mostra desnecessária na medida em que não existem
elementos fáticos suficientes para enquadrar a presente demanda
dentre aquelas estabelecidas no Comunicado CG No 02/2017.
Portanto, o recurso da autora comporta
parcial provimento para julgar parcialmente procedente a ação,
apenas para reconhecer a inexigibilidade do débito em questão,
ficando afastada a pretensão da autora quanto ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011801-17.2019.8.26.0005 -Voto no 30606
8
indenização por danos morais, nos termos acima expostos.
Diante do decidido, fica afastada a
condenação da autora ao pagamento de multa pela litigância de má-
fé, bem como restaurado o benefício da justiça gratuita anteriormente
concedido.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao
recurso, nos termos acima expostos.
Em atenção ao artigo 86 do Código de
Processo Civil, fixa-se a sucumbência recíproca cada parte arcará
com as custas e despesas que despendeu e, além disso, a autora
arcará com os honorários advocatícios do patrono da ré, ora fixados
em R$ 1.000,00, observada a gratuidade de justiça concedida, e a ré
arcará com os honorários advocatícios do patrono do autor, também
fixados em R$ 1.000,00.
MARINO NETO
Relator